Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-20.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Violação de domicílio. Tentativa. Fração. Recurso provido em parte.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 meses e 20 dias de detenção, no regime semiaberto, pelos crimes de ameaça e tentativa de violação de domicílio.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se adequada a fração de redução pela tentativa.
III - Razões de decidir
3. Declarações da vítima, em juízo, que sofreu ameaça, sem esclarecer em que consistiu a suposta ameaça, que não foi confirmada por nenhuma prova em juízo, não serve para fundamentar condenação.
4. O crime de violação de domicílio ocorre com a entrada, contra a vontade de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. A garagem do imóvel está abrangida nas dependências do imóvel.
5. Mantém-se a fração mínima de redução pela tentativa se o réu chegou a entrar na garagem do imóvel -- o que seria suficiente para a consumação do crime.
IV – Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: arts. 147 e 150, § 1o, c/c art. 14, II, do CP, no âmbito da L. 11.340/06
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 2023663, 0701215-28.2024.8.07.0011, Relator(a): Des. Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.).